Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 STJ. SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prolação de sentença definitiva na primeira instância, após a interposição do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, ocasiona a perda superveniente dos objetos dos recursos. Assim, eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. Precedentes TJDFT.
2. Agravo interno conhecido e não provido.